Tribunal: TJSP
Processo: 1000076-23.2018.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e obscuridade. Embargos ofertados pelos autores constituem mera tentativa de revisão do julgado, para o quê não se presta o recurso em apreço. Por outro lado, embargos opostos pelas rés devem ser acolhidos apenas para determinar que a correção monetária em relação aos danos morais incida a partir do arbitramento.
EMBARGOS DOS AUTORES REJEITADOS E

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e obscuridade. Embargos ofertados pelos autores constituem mera tentativa de revisão do julgado, para o quê não se presta o recurso em apreço. Por outro lado, embargos opostos pelas rés devem ser acolhidos apenas para determinar que a correção monetária em relação aos danos morais incida a partir do arbitramento.
EMBARGOS DOS AUTORES REJEITADOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS OS DAS RÉS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000076-23.2018.8.26.0019/50001, da Comarca de Americana, em que são embargantes
BENETTON DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ADHMAR BENETTON
JUNIOR, é embargante LUIZ HAROLDO BENETTON, Embargados GILMAR
APARECIDO DE SALES ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA) e LÚBIA UELLEN DE
BORTOLI SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS DOS
AUTORES REJEITADOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS OS DAS RÉS, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000076-23.2018.8.26.0019/50001 -Voto no 39654
2
VOTO
: 39654
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1000076-23.2018.8.26.0019/50000 E
1000076-23.2018.8.26.0019/50001
COMARCA
: AMERICANA
EMBARGANTE(S) : GILMAR APARECIDO DE SALES ANDRADE E OUTRO
EMBARGADO(S) : BENETTON DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e
obscuridade. Embargos ofertados pelos autores constituem mera
tentativa de revisão do julgado, para o quê não se presta o recurso
em apreço. Por outro lado, embargos opostos pelas rés devem ser
acolhidos apenas para determinar que a correção monetária em
relação aos danos morais incida a partir do arbitramento.
EMBARGOS
DOS
AUTORES
REJEITADOS
E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS OS DAS RÉS.

Trata-se de recursos de embargos de declaração
contra o v. Acórdão (fls. 410/418).
GILMAR APARECIDO SALES DE ANDRADE e
LÚBIA UELLEN DE BORTOLI SANTOS alegam que deve ser
esclarecido se a indenização por dano morais é individual; e se incidem
juros de mora a partir da citação para os lucros cessantes. Também
pleiteiam a alteração do marco inicial dos lucros cessantes; e alegam a
necessidade de majoração da verba honorária, conforme determina o
art.
85,
§
11,
do
CPC/2015
(fls.
01/02

ED
1000076-23.2018.8.26.0019/50000).
Por
sua
vez,
a
BENETTON
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., ADHMAR BENETTON
JÚNIOR e LUIZ HAROLDO BENETTON argumentam que houve
omissão quanto à análise do pedido de fixação dos lucros cessantes
sobre o valor pago, pena de enriquecimento ilícito. Também aduzem a
existência de erro material, tendo em vista que a correção monetária
dos danos morais deve incidir a partir da citação; e consideram que há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000076-23.2018.8.26.0019/50001 -Voto no 39654
3
obscuridade e contradição pela fixação de danos morais levando em
conta a capacidade financeira das partes envolvidas, quando o art. 944
do CC fala apenas na extensão do dano (fls. 01/06
ED
1000076-23.2018.8.26.0019/50001).
Contrarrazões
(fls.
08/09

ED
1000076-23.2018.8.26.0019/50001).
É o relatório.
Nos termos do art. 1022, I, II e III, do
CPC/2015, cabem embargos declaratórios sempre que houver no
julgado obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir
erro material.
Por omissão entenda-se a negativa de prestação
jurisdicional, ou seja, quando não há apreciação do tema objeto da
controvérsia, e não de argumentos da parte.
Além disso, considera-se obscuridade a falta de
clareza da prestação jurisdicional, ao passo que a contradição se reflete
pela falta de nexo ou de lógica; incoerência, discrepância.
Feitas tais considerações, passa-se a apreciação
dos recursos.
Em relação aos embargos dos autores, está
claro que o valor fixado a título de danos morais é para a parte ativa,
vez que não se determinou que o pagamento fosse dirigido a cada um
dos autores.
Quantos aos lucros cessantes, o período de
incidência restou devidamente delimitado, assim como a incidência dos
juros: “Devida a reparação a razão de 0,5% ao mês, calculados sobre o
valor atualizado do contrato, computados do mês seguinte ao término
do prazo até a data do ajuizamento da ação. Ao valor deve ser aplicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000076-23.2018.8.26.0019/50001 -Voto no 39654
4
correção monetária a contar do evento e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação.” (fl. 411).
Cumpre anotar, ainda, que a única divergência
das partes no apelo foi em relação à base de cálculo dos lucros
cessantes e o termo ad quem, de modo que o termo a quo era matéria
preclusa, o que dispensa maiores considerações nestes embargos, pois
clara a inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico (arts. 515
e 517 do CPC).
E, quanto ao pedido de fixação de honorários
recursais, a 3a Turma do STJ, nos autos do RE no 1.573.573,
estabeleceu os requisitos a serem observados, de forma simultânea,
para o arbitramento dos mesmos, a saber: (i) o recurso interposto
desafiar decisão publicada a partir de 18 de março de 2016; (ii) o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso; (iii) a verba
sucumbencial ser devida e ter sido fixada na origem; (iv) ter o recurso
interposto aberto a instância recursal; (v) não terem sido já atingidos os
limites previstos nos parágrafos 2o e 3o do art. 85 do CPC/15.
Por oportuno:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS
PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de
arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos
no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o
preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1.
Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de recorrer
tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000076-23.2018.8.26.0019/50001 -Voto no 39654
5
recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ:
“Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada
a partir de 18 de março de 2016, será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na
forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso;
4 . não haverá majoração de honorários no julgamento de
agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela
parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou
não provido; 5 . não terem sido atingidos na origem os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6 . não
é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado
do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério
de quantificação da verba. (...).” (EDcl no AgInt no
RECURSO ESPECIAL no 1.573.573 RJ, Relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.04.2017, DJe
08.05.2017).
No caso, não estão preenchidos os requisitos
necessários, pois foram providos parcialmente os recursos de ambas as
partes, não sendo aplicável a majoração prevista no art. 85, § 11, do
referido diploma legal.
Por outro lado, quanto aos embargos da ré, o v.
Acórdão deixou claro que a base de cálculo é o valor do contrato. O
motivo é exatamente porque é o mesmo que serve de base para a
apuração de eventuais penalidades contra o comprador, e não o valor
das parcelas até então pagas. Assim, a r. decisão observa o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000076-23.2018.8.26.0019/50001 -Voto no 39654
6
isonomia.
Quanto à correção monetária dos danos morais,
no entanto, houve realmente equívoco ao estabelecê-la a partir da
citação, devendo a mesma ser computada da data do arbitramento, a
teor da Súmula no 362 do E. Superior Tribunal de Justiça: “A correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data
do arbitramento”.
Finalmente,
encontram-se
devidamente
explicitados no decisum os critérios que levaram a fixação dos danos
morais, os quais se alinham ao entendimento da Superior Instância:
“No caso, considerando-se que o imóvel deveria
ter sido entregue em janeiro de 2014 e, portanto, há mais
de 5 anos, é evidente que frustração ultrapassou o mero
dissabor do cotidiano, sendo devida uma reparação moral
pelas agruras suportadas pelos adquirentes.
Quanto ao valor da indenização, os critérios
podem ser extraídos dos arts. 944 e 945 do CC, conforme
entendimento
assente
na
doutrina
e
jurisprudência,
consolidado também pela Superior Instância: “Dano moral
Reparação Critérios para fixação do valor Condenação
anterior, em quantia menor. Na fixação do valor da
condenação por dano moral, deve o julgador atender a
certos critérios, tais como nível cultural do causador do
dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido;
intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do
autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do ofendido e
as repercussões do fato na comunidade em que vive a
vítima. Ademais, a reparação deve ter fim também
pedagógico, de modo a desestimular a prática de outros
ilícitos similares, sem que sirva, entretanto, a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000076-23.2018.8.26.0019/50001 -Voto no 39654
7
de contributo a enriquecimentos injustificáveis. Verificada a
condenação anterior, de outro órgão de imprensa, em
quantia bem inferior, por fatos análogos, é lícito ao STJ
conhecer do recurso pela alínea c do permissivo
constitucional e reduzir o valor arbitrado a título de
reparação. Recurso conhecido e, por maioria, provido”
(Superior Tribunal de Justiça, REsp 355.392/RJ, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Castro
Filho,
Terceira
Turma,
julgado
em
26.03.2002,
DJ
17.06.2002, p. 258).
Assim, levando em consideração tais requisitos
e, em especial a forma como se deu o ocorrido e a condição
financeira das partes revelada pelo valor do contrato,
entendo suficiente para ressarcir o dano moral a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverão, a partir da
citação, ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros
de mora de 1% ao mês.” (fls. 417/418).
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios dos autores e acolhem-se parcialmente os das rés.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator